Tribunal: TJDFT
Processo: 0702545-05.2025.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702545-05.2025.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, VANILDO RIBEIRO DOS SANTOS APELADO: VANILDO RIBEIRO DOS SANTOS, DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Intime-se Vanildo Ribeiro dos Santos para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça nos termos dos arts. 99, § 2o, e 100 do Código de Processo Civil, em razão da impugnação apresentada pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) na apelação. Fixo o prazo de cinco (5) dias. Após, venham conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator